Tribunal: TJDFT
Processo: 0009027-23.2014.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-11-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO. 1/8. READEQUAÇÃO DA PENA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANTIDO.
I - Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, mediante a firme declaração judicial da testemunha policial, a condenação do réu é medida que se impõe.
II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
III - A jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida motivação, estabelecendo como quantum norteador a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.
IV - Ainda que fixada pena inferior a quatro anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente, não há como fixar o regime aberto.
V - Recurso conhecido e provido em parte.